Tribunal: TJSP
Processo: 2201065-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício – Além da inexistência de quaisquer elementos de prova idôneos que evidenciem a capacidade financeira dos litisconsortes Bruno Rocchi e Sandra Martins Osti Rocchi, que se qualificaram, respectivamente, como empresário e professora, cumpre salientar que a mera percepção, pelos litisconsortes Flavio Cesario de Abreu e Solange Martins Osti de Abreu, de benefício previdenciário por aposentadoria, não autoriza a conclusão de hipossuficiência financeira, ainda mais considerando-se que a autora Solange, ao tempo do ajuizamento da ação, já ostentava a condição de aposentada - No mais, impende ressaltar que a lide em lume tem origem em contrato de empreitada de imóveis, pactuado, entre as partes, pelo custo total de R$ 805.250,62, fato que, por si só, revela sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o benefício almejado – Recurso a que se nega provimento.